Tribunal: TJMT
Processo: 1020538-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020538-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - CPF: 853.875.090-91 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0008-10 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - CPF: 422.236.950-00 (ADVOGADO), RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - CPF: 941.372.000-25 (ADVOGADO), FABRICIO ZORTEA CAMOZZATO - CPF: 025.913.260-88 (ADVOGADO), VINICIUS REMO ZANOTTO - CPF: 948.583.060-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO AGRÍCOLA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARRESTO DE GRÃOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de tutela cautelar antecedente, na qual a recorrente, fornecedora de insumos agrícolas, buscava arresto de grãos de gergelim objeto de contrato de fornecimento com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de resguardar a entrega dos grãos contratualmente garantidos à fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a prioridade da recorrente no recebimento dos grãos cultivados na fazenda descrita, em detrimento de terceiros (cláusula 2.1.1).

4. Restou comprovado o início da colheita e a destinação dos grãos a terceiros, configurando descumprimento contratual e perigo de dano à agravante.

5. Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, cabível a concessão da tutela de urgência para assegurar a efetividade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para determinar o arresto de 171.000 kg de gergelim K3 e a proibição de sua comercialização pelo recorrido com terceiros.

Tese de julgamento: "Configura descumprimento contratual a destinação a terceiros de grãos garantidos em contrato de fornecimento agrícola com alienação fiduciária, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para arresto da produção e preservação do direito da fornecedora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Arbaza Alimentos LTDA
contra decisão proferida nos autos da ação de tutela cautelar antecedente no 1001309-95.2025.8.11.0029, da 2a Vara da Comarca de Canarana-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se, na origem, de ação de tutela cautelar antecedente ajuizada pela parte recorrente, tendo em vista o descumprimento do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA No 119BARTER2025. 2. Pelo referido contrato, a recorrente forneceu ao recorrido uma série de insumos agrícolas (cláusula 1.1), e em troca deveria receber 171.000kg (cento e setenta e um mil quilos) de gergelim K3 a serem plantados na Fazenda Portão Vermelho.”

Menciona que nos termos da cláusula 2.1.1 do contrato deveria receber com prioridade os grãos plantados na fazenda, em detrimento de qualquer terceiro.

Sustenta que “teve notícias, e confirmou ao comparecer na respectiva fazenda, que a colheita já havia iniciado e os grãos estavam sendo destinados a terceiros, em nítida violação da previsão contratual supracitada.”

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre da previsão contratual e o perigo de dano é patente posto que os grãos estão sendo colhidos e destinados a terceiro.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o arresto dos grãos e a proibição de o recorrido os comercializar com terceiros. No mérito requer o provimento do recurso nos termos da liminar requerida.

Sem contrarrazões face à ausência de citação na origem (Id.
296624379)
.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque verifico que nos termos da cláusula 2.1.1. do contrato entabulado entre as partes, o recorrente (fornecedor) tem prioridade sobre os grãos colhidos. Confira-se:

“[...] 2.1.1. O(A) COMPRADOR(A) compromete-se a informar a FORNECEDORA, com 10 (dez) dias de antecedência, a data de início da colheita, concedendo prioridade à FORNECEDORA no recebimento dos grãos cultivados no local descrito na Cláusula 1.3, em detrimento de qualquer terceiro, comprometendo-se o(a) COMPRADOR(A) a comercializar a quantidade excedente à ora dada em pagamento somente depois da entrega da totalidade dos grãos devidos à FORNECEDORA por força deste instrumento. [...]” (Id. 198036345 - Pág. 2, dos autos de origem)

Como se não bastasse, a obrigação encontra-se vencida, ou seja, resta caracterizado o descumprimento contratual.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o arresto de 171.000 (cento e setenta e um mil quilos) de gergelim em grãos da variedade K3 e a proibição de o recorrido os comercializar com terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025